Tribunal: STF
Processo: HC 84372
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA QUANDO DA SENTENÇA DE PRONÚCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
I. -
Decreto de prisão preventiva mantido pela sentença de pronúncia,
convenientemente fundamentado.
II. - Com a sentença de pronúncia
que mantém a prisão do réu, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão
preventiva.
III. - H.C. indeferido.